Tribunal: TJES
Processo: 5001685-77.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001685-77.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: PHERNNANDA SERAFIM E SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001685-77.2022.8.08.0004

RECORRENTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

RECORRIDA: PHERNNANDA SERAFIM E SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. TRANSTORNO AO CONSUMIDOR. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS NÃO RESOLVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi aluna do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da requerida, tendo sido aprovada em todas as disciplinas. Diante disso, em 03/11/2020 solicitou o envio do diploma de conclusão do curso.

Aduz que, embora tenha realizado mais de 3 solicitações administrativas de envio do diploma, não recebeu o certificado físico até a data de ajuizamento da demanda, razão pela qual pugna seja a requerida compelida, liminarmente, a fornecer o documento, bem como indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi concedida pelo juízo de primeiro grau:

Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida, em 20 dias, encaminhe o diploma físico à autora, sob pena de multa única que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O juízo sentenciante confirmou a decisão liminar anteriormente deferida e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que o diploma virtual da aluna foi fornecido de forma tempestiva, logo após a conclusão do TCC. Afirma que a versão física do certificado não foi entregue em decorrência das constrições correlatas a pandemia da Covid-19. Argumenta pela ausência de ato ilícito e falha na prestação de serviço, requerendo a improcedência do pleito indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pelo descumprimento de obrigação incumbida a instituição de ensino, situação que gerou transtorno a consumidora, que entrou em contato com a fornecedora diversas vezes e não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa.

Nesse sentido, a recorrida demorou mais de 04 (quatro) meses para receber seu certificado de conclusão de curso de pós-graduação de forma digital e não teve êxito em receber o documento em via física, embora tenha entrado em contato com a instituição de ensino em mais de 5 (cinco) ocasiões, através do aplicativo de conversas WhatsApp e realizando solicitações no “portal do aluno”.

Assim sendo, verifico que o recorrente deve responder pelos danos e prejuízos ensejados a recorrida, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

O ato ilícito é evidente, tendo em vista que a demandante está qualificada como consumidora, havendo falha na prestação do serviço, na medida em que a mesma solicitou o diploma no dia da pós-graduação no dia 03/11/2020. No entanto, embora tenha reiterado as solicitações diversas vezes, até o ajuizamento da ação a demandante ainda não havia recebido o diploma.

A demora é injustificável, e de fato frustrou as expectativas da requerente, naturalmente esperadas quando se conclui um curso de extensão ou pós-graduação, quais sejam, ter melhores propostas de trabalho ou buscar melhor remuneração.

[...]

No caso, entendo suficiente o valor indenizatório no importe de R$5.000,00, tendo em vista o reduzido grau de ofensa ao direito da autora, que de fato teve um grande transtorno que ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, eis que atrelado à sua carreira profissional, mas nada que pudesse extravasar uma violação média à sua personalidade.

Ante o exposto, considerando a inequívoca falha na prestação de serviço, bem como o prejuízo causado a carreira profissional e o transtorno ensejado ao consumidor, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)